Tribunal: TJDFT
Processo: 0745365-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745365-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILDEV INFORMATICA E DESENVOLVIMENTO LTDA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Em análise aos autos verifica-se que o recolhimento do preparo ocorreu após o ato de interposição do recurso. Desse modo, o preparo deve ser recolhido em dobro. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao apelante para que proceda à complementação do preparo, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2022 15:43:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora